Tribunal: TJES
Processo: 5000240-08.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000240-08.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: NADELINA VIEIRA DE SOUZA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000240-08.2020.8.08.0032

Recorrente: OI MÓVEL S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Recorrido: NADELINA VIEIRA DE SOUZA

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZATÓRIA EM RAZÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. RÉ QUE NÃO APRESENTA FATOS MODIFICATIVOS, EXTINTIVOS OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DA AUTORA. COBRANÇA DE DÉBITO ILEGÍTIMA. INSCRIÇÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E DA INADIMPLÊNCIA. TODAVIA, EXISTÊNCIA DE OUTRAS NEGATIVAÇÕES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL DESCABIDO. SENTENÇA REFORMADA, EXCLUSIVAMENTE, PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS ANTERIORMENTE FIXADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). MANUTENÇÃO, QUANTO AOS DEMAIS CAPÍTULOS, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95. SEM CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

No presente caso, resta inconteste o fato de que a parte Autora teve seu nome negativado indevidamente pela ré. Todavia, nota-se que, efetivamente, existem outras restrições creditícias em seu nome, as quais eram contemporâneas à negativação alegada nos autos.

Além disso, a ausência de provas de que as demais restrições, ainda que “baixadas”, eram irregulares, evidencia que a parte autora não teria seu direito de personalidade afetado frente a mais uma negativação.

Entende-se que tais fatos atraem a aplicação da Súmula 385 do STJ, vez que comprovada a negativação preexistente, a qual, inclusive, foi apresentada pela própria autora em exordial.

Decide a súmula,
in verbis
: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento” (data de Publicação - DJe 8-6-2009).

Por fim, havendo negativação indevida com ocorrência de inscrição regular simultânea, impede a configuração dos danos morais (Súmula 385 STJ). Inexistindo nos autos comprovação de que a anotação anterior está sendo discutida em juízo, a indenização por danos morais é indevida.
(
TJ-MG - Apelação Cível: AC 10000205426729001 MG
. Data de publicação: 19/11/2020. RELATOR DES. MARCOS HENRIQUE CALDEIRA BRANT.)

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos,
CONHECER do recurso inominado
interposto e, por unanimidade,
DAR PROVIMENTO PARCIAL,
para reformar a sentença e
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, mantendo os demais capítulos pelos próprios fundamentos. Sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)